Tribunal: TJES
Processo: 5022310-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022310-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IDELGINA RODRIGUES FERREIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIROS QUE SE FAZIAM PASSAR PELA AUTORA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.

1. A lide versa sob alegação autoral de não contratação de empréstimo consignado, havendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem seu consentimento. Transcreve-se o resumo das alegações autorais contido em sentença: “
a parte requerente afirma que possui um contrato de empréstimo perante o requerido e que teria recebido proposta da RMD Assessoria de refinanciamento das parcelas daquele empréstimo, de modo que haveria redução dos juros e valor das prestações. Porém, ao firmar o contrato com a RMD (id 47401549), esta teria vinculado a autora a novo empréstimo consignado (352837443-6), através de seus registros fotográficos, o que não era sua intenção. Pleiteia, assim, o cancelamento do contrato de nº 352837443-6, a suspensão dos descontos, a restituição da quantia e indenização por danos morais
”. A autora requereu a desistência do processo em face de RMD Assessoria, o que foi homologado pelo juízo de origem.

2. Os pleitos autorais foram julgados procedentes em relação ao requerido que remanesceu no polo passivo (BANCO PAN), para declarar a nulidade contrato em questão, bem como condenar a requerida na restituição em dobro dos valores descontados da aposentadoria da autora, autorizando-se a dedução do montante disponibilizado à requerente em sua conta-corrente. Por fim, a parte requerida foi condenada no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

3. O requerido interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4. Inicialmente, confirma-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No presente caso, é atribuída ao recorrente a formalização de contrato sem o conhecimento da parte autora, mediante mera apresentação (por terceiros) de fotos e dados da requerente. Assim, justifica-se o direcionamento da ação em face do requerido.

5. No mérito, a parte recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para motivar a reforma da sentença, salvo no que toca ao termo inicial de incidência de juros moratórios.

6. Não obstante o agente financeiro tenha acostado aos autos o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a livre adesão da parte postulante aos seus termos, pois, ainda que no instrumento contratual esteja anexada cópia do seu documento de identificação pessoal e mesmo que seja plausível que o contrato tenha sido celebrado por meio eletrônico, tem-se que o método de autenticação utilizado pelo réu é precário, pois permitiu que terceiros se passassem pela autora e firmassem compromissos em seu nome, mediante mera apresentação de fotografia e de cópia de documento. Registra-se que tais imagens foram obtidas clandestinamente, vez que disponibilizada pela própria autora para outra finalidade.

7. Ainda que a requerente tenha agido com certo descuido, ao fornecer dados pessoais para terceiros, é inaceitável que o requerido exija apenas fotografias do suposto contratante e de seus documentos para imputar-lhe obrigações financeiras. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela ser impelida a se vincular aos efeitos do contrato.

8. Assim, não merece reparos a declaração de nulidade do negócio jurídico, ante a falta de consentimento manifestado pela parte recorrida para a contratação. Consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (STJ, Súmula 479).

9. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Não há de se falar em enriquecimento imotivado da autora, pois foi determinada a compensação de valores, a despeito de a recorrida ter sido vitimada por golpe (possibilitado apenas em razão da precariedade dos sistemas de segurança do réu, repita-se) e não permanecer na posse do numerário concedido em razão do empréstimo.

10. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando minoração.

11. Quanto ao capítulo do recurso destinado à estipulação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, cabe pontuar que sequer são explicitados os motivos para a suposta impossibilidade do cumprimento das obrigações impostas ao requerido. É perfeitamente possível ao recorrente baixar o contrato junto ao INSS. Ademais, a multa foi fixada em patamar adequado, qual seja, R$ 100,00 ao dia. Foi concedido prazo suficiente para cumprimento das obrigações. Caso a multa atinja monta elevada, tal fato se dará em razão do período em que perdurou o descumprimento.

12. Por fim, assiste razão à parte recorrente exclusivamente no que diz respeito ao termo inicial de incidência de juros moratórios. Tanto para a indenização por danos materiais quanto para a reparação moral, os juros de mora correm a partir da citação, conforme determina o art. 405 do Código Civil, mostrando-se necessária a reforma da sentença neste ponto.

13. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, exclusivamente para estipular que os juros de mora incidem a partir da citação, tanto para a indenização por danos materiais quanto para a reparação moral. Quanto aos demais capítulos da sentença, mantenho-os por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

14. Sem condenação da recorrente em verbas sucumbenciais, diante do provimento parcial do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)